Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701876-24.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ROGÉRIO BUENO DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO ART. 1°, II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI 8.137/1990. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes. 2. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 3. Na condição de único responsável pela gerência e administração da empresa, recai sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o envio das respectivas notas fiscais. Incorre na prática delitiva tributária o empresário individual que, com consciência e vontade, suprime o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros exigidos em lei. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime contra a ordem tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação. 5. Deve incidir a majorante do art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90 quando demonstrado que o dano à coletividade, consubstanciado no expressivo valor do tributo sonegado, atende ao critério objetivo jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp 1849120/SC. 6. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 7. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal. 8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 21, 59, 68 e 71, todos do CP e 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, pugnando para que seja reconhecida hipótese de isenção de pena prevista no artigo 21 do CP, ante a inexistência de ânimo de sonegar, assim como a presença de erro inevitável sobre a ilicitude do fato. Alternativamente, requer a redução da pena ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, declarando-se, ato contínuo, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XLVI e LIV, ambos da Constituição Federal. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 21, 59, 68 e 71, todos do CP e 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte o que tange à alegada transgressão ao artigo 1o, inciso III, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Por fim, quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030